Tribunal: TJSP
Processo: 1034454-16.2015.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REMESSA OBRIGATÓRIA – APLICAÇÃO DO ART. 496 DO CPC – DEVIDO AOS LITÍGIOS E NÚMERO DE PARTES QUE ENVOLVERAM O CASO E A NÃO EXISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO HÁ MOSTRAS DE EFETIVA PRESTAÇÃO JURIDICIONAL.
DECISÃO MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.